Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 1.026, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2. De acordo com o previsto no art. 1.026, § 1o, CPC, “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

3. Sem a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou ausente argumentação relevante para se entender de modo diverso, não se aplica a suspensão prevista no art. 1.026, CPC.

4. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão foi devidamente analisada no julgamento embargado.

5. De fato, as razões veiculadas nos embargos de declaração são as mesmas trazidas para julgamento no agravo de instrumento. Portanto, nítida intenção de rediscutir a matéria. Incabível no recurso aclaratório.

6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.

7. Recurso conhecido e desprovido.